Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID n. 24263855 e 24264059). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 23 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator